Tribunal: TJSP
Processo: 1014076-76.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1014076-76.2018.8.26.0003/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante EVAILTON
DA
SILVA
COSTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
DISBARVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores MARCOS GOZZO (Presidente) E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1014076-76.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no * - LST
2
Voto: 48088
Embargos de Declaração Cível No:
1014076-76.2018.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Evailton da Silva Costa
Embargado: Disbarve Administradora de Consorcios Ltda
Interessado: Realiza Administradora de Consórcios LTDA
Embargos de declaração. Alegação de
omissão.
Acórdão
embargado
não
padece de vícios. Sentença que restou
mantida em relação ao cálculo da
devolução
do
valor
pago.
Decisão
mantida. Embargos rejeitados.
Evailton
da Silva Costa opõe estes
declaratórios visando a infringência do acórdão que acolheu,
em parte, o recurso de apelação [fls. 341/356]. Afirma que o
acórdão seria omisso [fls. 1/3]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
O embargante pretende, meramente, a
modificação da decisão colegiada, afirmando que esta seria
omisso por não ter especificado "os parâmetros para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1014076-76.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no * - LST
3
viabilizar a exequibilidade do julgado no que toca à
devolução
dos
valores
devidos
na
oportunidade
da
contemplação da cota do embargante".
Contudo,
como
posto
no
acórdão
embargado, a sentença foi mantida no que diz respeito aos
parâmetros para o cálculo da devolução dos valores.
Não há, então qualquer omissão.
Assim,
mantenho
o
entendimento
exposto na decisão embargada, visto não haver vícios a
serem sanados.
Ressalte-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do
saneamento
de
eventual
omissão,
obscuridade
ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl
no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009;
[iii] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
A
parte
opôs
estes
embargos
de
declaração nitidamente com propósito de revisão da questão
decidida, que não contém vício a ser reparado. Sendo assim,
mostram-se incabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1014076-76.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no * - LST
4
Portanto,
o
recurso
denota
mero
inconformismo com o julgado, a ser instrumentalizado da
forma adequada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica